Tribunal: TJES
Processo: 5006596-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO SANTANA MARCHIORI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em breve síntese, aduz o autor que é proprietário da instalação nº 648202 e, em fevereiro de 2023, solicitou a substituição do medidor de energia de sua propriedade, de dupla tarifação para tripla tarifação, sendo que após a referida substituição, suportou inúmeros problemas referente a não realização de leitura do medidor; não utilização de crédito gerado pela energia solar; aumento na cobrança de alíquota de ICMS de 12 para 17% sem maiores esclarecimentos. Buscou a requerida e questionou as cobranças, solicitando a correção dos serviços, porém, não logrou êxito. Vem requerer repetição do indébito de tudo que foi cobrado em excesso, além de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada decretou a revelia da EDP/ES S.A, e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na restituição dos valores pagos em excesso nas faturas de Janeiro/2023 a Abril/2023, B) Condenar a ré no pagamento de R$6.000,00 em danos morais e C) Determinar que a ré apresente as leituras do medidor (ECU45850 e 16439243) e instalação n.º 648202 de 08/02/2023 até os dias atuais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica uma vez que não restou devidamente demonstrado a razão da necessidade do a referida prova. Retira-se dos autos de que a parte autora comprovou de forma devida, por meio das faturas geradas pela própria requerida, a irregularidade das cobranças, de forma que não é sustentável o argumento de que a prova é unilateral.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Analisando as faturas apresentadas pela parte autora, verifico que entre janeiro/2023 até abril/2023 o autor não teve contabilizado os créditos gerados nos meses anteriores, vindo a ocorrer a utilização do crédito apenas em maio/2023, corroborando com as alegações da parte autora, ante a ausência de impugnação da requerida, devido à sua revelia. Tendo em vista que entre janeiro/2023 a abril/2023 houve cobranças indevidas realizadas na unidade consumidora do autor, levando em consideração a não contabilização da energia injetada, deve o requerido ressarcir, de forma simples, o autor dos valores pagos indevidamente”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado na decisão a quo: “Assim, no caso concreto, o ato ilícito perpetrado pela requerida, na realização de cobrança indevida e não utilização dos direitos que pertencem ao autor na questão aqui já mencionada, levam a sofrimentos, transtornos e que afetam além da vida pessoal, também as questões financeiras do autor, fato que gera abalo moral”, sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)